Tribunal: TJES
Processo: 5014136-07.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014136-07.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO ED BERTOLO MALACARNE

APELADO: EGEU ANTONIO BISI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. INADEQUAÇÃO DA VIA EXECUTIVA. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito, no qual se pleiteia o pagamento integral de honorários no percentual de 15% sobre proveito econômico, sob alegação de substabelecimento do mandato após longa atuação profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito, rescindido antes do término da demanda, constitui título executivo líquido e exigível; (ii) estabelecer se é cabível a cobrança integral dos honorários pela via executiva ou se se impõe o arbitramento proporcional em ação de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios antes da conclusão da demanda impede a exigibilidade integral da cláusula de êxito, pois a condição contratual não se implementa.

O contrato perde o requisito da liquidez quando há necessidade de apuração proporcional dos honorários em razão do trabalho efetivamente prestado.

A cobrança de honorários integrais, sem a conclusão do serviço, configura pretensão desproporcional e potencial enriquecimento sem causa.

A via adequada para definição do
quantum
devido é a ação de arbitramento, na qual se assegura a justa remuneração do advogado com base na proporcionalidade.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a revogação do mandato ou a rescisão contratual antes do término da causa afasta a execução direta do contrato, impondo o arbitramento judicial dos honorários.

Reconhecida a iliquidez do título, impõe-se a nulidade da execução, ficando prejudicada a análise das demais alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A rescisão de contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito antes da conclusão da demanda afasta a liquidez e exigibilidade do título executivo.

2. A cobrança de honorários advocatícios, nessa hipótese, deve ocorrer por meio de ação de arbitramento, com fixação proporcional ao serviço prestado.

3. É nula a execução fundada em contrato de honorários ilíquido decorrente de prestação incompleta do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, 803, I, 805, 932, III, 1.010, I e II, 523, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.163.930/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 04.02.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.152.327/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 24.02.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.382.957/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16.10.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.696.874/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 10.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014136-07.2023.8.08.0035

APELANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BERTOLO MALACARNE

APELADO: EGEU ANTÔNIO BISI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BERTOLO MALACARNE
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos dos embargos à execução opostos em face de
EGEU ANTÔNIO BISI
, que rejeitou os pedidos formulados.

Em suas razões de id. 17067742, sustenta o apelante a iliquidez do título executivo, ao argumento de que o objeto da contratação não foi integralmente entregue, pois as ações patrocinadas pelo apelado ainda pendem de julgamento de recursos.

Aduz a inadequação da via executiva, defendendo a necessidade de ação de arbitramento de honorários para aferição do valor proporcional aos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

Argumenta, ainda, a inexistência de revogação culposa ou desistência, mas mero substabelecimento aceito pelo apelado, o que afastaria a aplicação da cláusula de pagamento integral imediato.

Insurge-se, ainda, contra o bloqueio de contas bancárias, alegando ter ofertado bem idôneo (elevador avaliado em R$280.000,00), cuja recusa pelo magistrado
a quo
viola o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805, CPC).

Aponta excesso de execução e a existência de erros grosseiros nos cálculos do exequente, notadamente a incidência de honorários contratuais sobre a verba de sucumbência, aplicação indevida da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC e inobservância da taxa SELIC como índice de correção da dívida civil.

Ao final, pugna pela extinção da execução sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar procedentes os embargos com o reconhecimento do excesso de execução.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Afirma a parte recorrida que a apelação carece de dialeticidade e, sem mais delongas, entendo que tal não merece acolhida.

Referido princípio, previsto nos arts. 932, III e 1.010, I e II do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Privilegiando a instrumentalidade das formas, entende o STJ que “
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...). Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJE de 14/12/2022).

Neste caso, as razões do recurso apontam os motivos pelos quais o apelante entende ser nula a execução pela ausência de exequibilidade do título, bem como o excesso de execução, argumentos que, em tese, são suficientes à reforma do julgado.

Rejeito, portanto, a preliminar.

DO MÉRITO

Depreende-se que o embargado, aqui apelado, deflagrou ação de execução de título extrajudicial pretendendo o recebimento de R$128.612,02, fundamentando-se em contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 06/06/2007.

Assim, o cerne da controvérsia reside na exequibilidade do contrato de honorários advocatícios, que
assim dispõe:

“
2. A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, em remuneração de seus serviços contratados, o percentual de 15% (quinze por cento) do total a ser recebido, independentemente do "quantum" a ser estabelecido pelo magistrado por força de sentença, cujo valor ora pactuado será recebido no final do processo
, com as correções devidas, com ou sem acordo entre as partes.

(...)

6.
A presente avença terá validade enquanto perdurar o presente contrato. Havendo desistência, dentro ou fora do processo, por quaisquer circunstâncias não determinadas pelo advogado, ou ainda, se lhe for cassado o mandato sem culpa do CONTRATADO,
serão devidos os honorários integralmente, que poderá ser exigido imediatamente
.”

A execução foi deflagrada com base nesta previsão, buscando a cobrança do percentual de 15% (quinze por cento) sobre o êxito. Alegou o exequente
que o pedido de substabelecimento formulado pelo condomínio após 16 anos de patrocínio teria operado a
incidência automática da cláusula contratual que autoriza a exigência imediata da integralidade dos honorários.

Ocorre que, havendo a rescisão antes do exaurimento da prestação do serviço ou da implementação total da condição (fim do processo), o contrato não pode ser objeto de execução direta pelo valor integral.

A apuração do
quantum
devido deve ocorrer, necessariamente, por meio de ação de conhecimento (arbitramento de honorários), onde será mensurada a proporcionalidade entre o serviço prestado pelo causídico e o resultado obtido, garantindo-se a justa remuneração sem incorrer em enriquecimento sem causa ou em penalidade indevida ao ex-cliente.

A via executiva, portanto, mostra-se inadequada, pois o contrato, diante da rescisão e da necessidade de aferição proporcional do trabalho, carece de liquidez.

Este é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. REVOGAÇÃO. MANDATO. INVENTÁRIO NÃO FINALIZADO. FORMAL. PARTILHA. AUSÊNCIA. PRESTAÇÃO INCOMPLETA. MULTA. NÃO CABIMENTO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir: se i) houve a alegada negativa de prestação jurisdicional e se, ii)
havendo rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, é cabível o ajuizamento de ação de cobrança para a percepção dos honorários contratados no caso, ou se deve haver o arbitramento judicial proporcional aos serviços efetivamente prestados.

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que, além de fazer a distinção do caso concreto para rechaçar a aplicação de precedente invocado pela parte, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia posta.

3. Segundo a jurisprudência do STJ, não tendo havido a integral prestação do serviço contratado, a pretensão de se obter o pagamento total dos honorários contratualmente estabelecidos se revela desproporcional. Precedentes.

4. A jurisprudência do STJ converge quanto ao entendimento de que não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.

5. No caso, não tendo havido o trânsito em julgado do processo de inventário, os valores cobrados não gozam de certeza, pois a base de cálculo (o quinhão destinado a cada uma das herdeiras) pode ser alterada no decorrer da ação de inventário, tampouco são exigíveis, haja vista que não foi implementada a condição contratualmente estabelecida para a percepção dos honorários.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO UNIPESSOAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REVOGAÇÃO DO CONTRATO. CLÁUSULA DE ÊXITO. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. PERDA DE LIQUIDEZ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em motivação deficiente, não se podendo confundir vício de fundamentação com fundamentação sucinta.

2. A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se verifica no caso concreto.

3. A desconstituição do mandato antes do fim do contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito viabiliza ao advogado a cobrança dos honorários advocatícios por meio de ação de arbitramento, na qual serão fixados proporcionalmente aos serviços prestados.

4. Como a revogação do mandato implica a fixação de honorários proporcionais em ação de arbitramento, o contrato de prestação de serviços advocatícios não poderá ser objeto de execução de título extrajudicial, na medida em que carecerá do requisito da liquidez.

5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.152.327/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE (MANDANTE). AÇÃO DE ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula ad exitum. Precedentes.

2. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.382.957/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. ROMPIMENTO INJUSTIFICADO PELO CONTRATANTE. ARBITRAMENTO JUDICIAL PELO TRABALHO REALIZADO ATÉ A DATA DA RESCISÃO UNILATERAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VALOR DEVIDO. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 1.696.874/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 13/5/2021)

Dessa forma, reconheço a ausência de liquidez do título extrajudicial para a cobrança direta da verba de êxito integral, impondo-se a extinção do feito executivo, sem prejuízo de que o exequente busque o arbitramento de seus honorários proporcionais em via própria. Prejudicada, assim, a análise das demais alegações.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos à execução, declarando a nulidade da execução nº 5025590-18.2022.8.08.0035 por iliquidez do título, extinguindo-a com fulcro no art. 485, IV, c/c art. 803, I, do CPC.

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa dos embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)